Tribunal: TJDFT
Processo: 0753244-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753244-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERACINA PEREIRA DOS SANTOS, WALTER RODRIGUES PAIVA FILHO, ANTONIA PEREIRA BARBOSA, BENEDITO DE ARAUJO PEREIRA, ALINE RENATA DA SILVA, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, PEDRO MOREIRA DANTAS, JOSIMAR ALEXANDRINO BARBOSA, JAIME AGUIAR DA SILVA, JOSELITO DOS SANTOS SOUZA, WANDERLUCIO DE REZENDE, TAVIANA AREAL PEREIRA AGRAVADO: JOCKEY CLUB DE BRASILIA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelos embargantes GERACINA PEREIRA DOS SANTOS, WALTER RODRIGUES PAIXÃO, ANTONIO PEREIRA BARBOSA, BENEDITO DE ARAÚJO PEREIRA, ALINE RENATA DA SILVA, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, PEDRO MOREIRA DANTAS, JOSIMAR ALEXANDRINO BARBOSA, JAIME AGUIAR DA SILVA, JOSELITO DOS SANTOS SOUZA, WANELY SILVA REZENDE, WANDERLUCIO DE REZENDE e TAVIANA AREAL PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em embargos de terceiro opostos contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA — TERRACAP e JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA (autos n. 0711784-33.2025.8.07.0018) nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao requerimento formulado em ID 257112131. Já consta do feito sentença extintiva, contra a qual foi interposta apelação, tendo o Juízo mantido seu entendimento. A ausência de citação no endereço indicado na inicial não afeta o quadro posto e não tem o condão de modificar o entendimento do Juízo. Promova-se a consulta aos sistemas na tentativa de se encontrar endereço válido para citação da segunda ré. Feito, promova a Secretaria a tentativa de citação nos endereços ainda não diligenciados. Restando infrutíferas as diligências analisarei a necessidade de citação por edital.” (ID 257308195, origem). Nas suas razões, os agravantes alegam, em resumo, que a não intimação de JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA para apresentar contrarrazões constituiria “prova máxima da nulidade radical da execução” em razão de “ilegitimidade passiva superveniente” (ID 79024459, p.3). Sustentam que “a execução do título judicial é viciada em sua origem pela Ilegitimidade Ativa da TERRACAP. O título em execução possui natureza meramente restitutória (proveniente da Resolução da Doação NOVACAP vs. JOCKEY) e não se confunde com uma ação reivindicatória. A TERRACAP, ao se habilitar como exequente, o faz sem a devida legitimidade para estender os efeitos do título contra terceiros, violando o princípio de que a execução deve ser promovida pelo credor, nos limites do título constituído” (ID 79024459, p.4). Afirmam que “Além dos esbulhos noticiados em setembro nas posses dos Agravantes, a Agravada TERRACAP praticou ato ilegal e arbitrário de turbação de posse na área ocupada pelos Agravantes na data de 28/11/2025. O ato consistiu na instalação de um contêiner e de segurança privada 24 horas dentro da posse histórica que em setembro foi esbulhada. Tal conduta, realizada sem mandado judicial específico contra os Agravantes, impõe uma violência institucional e um risco de segurança inaceitável” (ID 79024459, p.8). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “2- O presente recurso clama pelo EFEITO SUSPENSIVO ATIVO( TUTELA RECURSAL), pois a manutenção da r. Decisão agravada implica na continuidade de um Cumprimento de Sentença NULO e VICIADO em sua origem e percurso, gerando risco de dano irreparável aos direitos fundamentais de moradia dos Agravantes Terceiros Estranhos à Lide principal, moradores históricos, vulneráveis ( Lista da SEDES), incluindo incapazes, idosos, autistas, crianças, com posse de mais de 30 anos, constituídas muito antes da área se tornar litigiosa. 3- O periculum in mora e o fumus boni iuris não residem apenas no risco social, mas na FLAGRANTE VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E AO CONTRADITÓRIO, conforme prova o VÍCIO INCONTESTÁVEL (AR devolvido)” (ID 79024459, p. 3). Ao final, requerem: “A) O conhecimento e o deferimento do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO IMEDIATO (TUTELA RECURSAL) para paralisar todo e qualquer ato de execução/desocupação no processo principal, e determinar a IMEDIATA ABSTENÇÃO DE ATOS DE TURBAÇÃO DE POSSE OU PREPARATÓRIOS DE DESOCUPAÇÃO pela TERRACAP, incluindo a remoção do contêiner e da segurança privada instalados na área de posse dos Agravantes, como determina a ADPF 828 e a Resolução 510 CNJ. B) Determinar a SUSPENSÃO IMEDIATA E POR PRAZO INDETERMINADO do processo principal (n.o 0008628-77.1998.8.07.0001), devendo ser mantida até que haja a conclusão do trabalho da Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSF) quanto à busca e efetivação de solução consensual e habitacional para os Agravantes, conforme o regime de transição permanente da ADPF no 828/STF e a Resolução CNJ no 510/2023, que exigem a primazia da solução negociada e a não remoção sem alternativa digna. C) MÉRITO PRINCIPAL: O provimento integral do recurso para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA e DECRETAR A NULIDADE E EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (n.o 0008628-77.1998.8.07.0001) por ilegitimidade passiva superveniente e violação do devido processo legal. D) MÉRITO SUBSIDIÁRIO: Caso não se acolha o pedido principal (item C), que Vossa Excelência determine as diligências de intimação conforme o Item III e, na falha destas, DECRETE A NULIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. E) PEDIDO MÍNIMO/ALTERNATIVO: Caso não se acolha nenhum dos pedidos de extinção, que seja determinada a IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS DA APELAÇÃO dos Embargos de Terceiro para julgamento, independentemente da intimação dos Agravados para contrarrazões, cessando a protelação no Juízo a quo e aplicando o princípio da instrumentalidade das formas.” (ID 79024459, p.10). Preparo recolhido em dobro (ID 79061190). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. O recurso dirige-se contra decisão interlocutória proferida após sentença prolatada no feito originário, pela qual os embargos de terceiro foram extintos sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, incisos I e VI do CPC (sentença de ID 248125734, origem): “( ) ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o fazendo em face da ausência de interesse de agir na via dos embargos de terceiros, e com fulcro no art. 485, I e VI do CPC, pelo que determino o prosseguimento regular da ação principal. Traslade-se cópia desta decisão aos referidos autos. Sem custas, na medida em que confiro aos embargantes a isenção. Fica sobrestada a sua cobrança pelo prazo de cinco anos, ante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se” (ID 248125734, origem). Contra referida sentença, os agravantes interpuseram apelação (ID 250713031, origem), requerendo: “A) Do Pedido de Tutela de Urgência e da Concessão de Efeito Suspensivo O recebimento da presente Apelação em seu duplo efeito, nos termos do Art. 1.012, do CPC, com a imediata concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento da sentença e qualquer ato de execução do "plano de acao/desocupacao/remocao da TERRACAP". A urgência da medida se justifica pelo fumus boni iuris evidente nos fatos e fundamentos apresentados — que demonstram a nulidade da sentença e a inexequibilidade do título — e o periculum in mora é evidente e grave, consubstanciado na iminência de um despejo forçado. O perigo é particularmente acentuado e absurdo nas Glebas 1 e 2, onde a ameaça de remoção e o início de obras partem de uma parte que não detém mais a propriedade. A Terracap busca executar uma sentença sobre uma área que não lhe pertence, o que configura uma flagrante ilegitimidade e um risco de dano irreparável. Da mesma forma, o perigo de desocupação sobre as demais glebas (3 a 10) também é iminente, pois se baseia em uma decisão judicial que ignora a realidade social e as normas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Em ambos os casos, a ameaça de remoção das famílias e o avanço do projeto imobiliário representam uma violação grave aos direitos fundamentais à moradia e à dignidade, justificando a imediata tutela de urgência. B) Dos Pedidos de Mérito O conhecimento e o provimento da presente Apelação para: 1. Anular a sentença de primeira instância, por cerceamento de defesa e flagrante violação ao devido processo legal, bem como por afronta às normas vinculantes da ADPF 828 e da Resolução CNJ no 510/2023. 2. Declarar a nulidade do cumprimento de sentença, com a consequente extinção do processo principal, diante da manifesta ilegitimidade ativa da TERRACAP e da ilegitimidade superveniente do réu, bem como da inexequibilidade do título, sendo todos estes vícios de ordem pública que deveriam ter sido reconhecidos de ofício. C) Das Disposições Finais 1. A concessão do benefício da Justiça Gratuita, conforme requerido na petição de interposição e de acordo com a lei. 2. A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a prova pericial e a documental, para comprovar a ilegitimidade superveniente da Apelada sobre as glebas 1 e 2, bem como a prova oral, para corroborar a situação de moradia histórica dos Apelantes. 3. A condenação da parte contrária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme a legislação vigente.” (ID 250713031, origem). O feito seguiu com diligências voltadas à intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões à apelação. O mandado expedido ao agravado JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA (ID 252197820, origem) foi devolvido com a informação de que o número indicado não existe (ID 254753479, origem). Os agravantes foram intimados para manifestação a respeito do insucesso na tentativa de intimação (ID 256772201, origem). No entanto, apresentaram petição, extrapolando os limites da intimação que lhes fora dirigida (ID 257112131, origem). Além de terem afirmado não lhes caber localizar o agravado, buscaram rediscutir novamente o mérito dos embargos de terceiro por meio de requerimentos similares formulados na petição inicial e na apelação. E requereram: “a) Seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da Certidão, dada a falha na citação/intimação que recai exclusivamente sobre a inexistência do Embargado/Réu no endereço indicado. b) Seja declarada a ilegitimidade passiva superveniente do Jockey Club de Brasília no processo principal (n.o 0008628-77.1998.8.07.0001), tendo em vista a prova cabal de sua não localização formal. c) Seja, como consequência lógica e de Ordem Pública, decretada a EXTINÇÃO IMEDIATA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (processo n.o 0008628-77.1998.8.07.0001), com fulcro nas nulidades insanáveis comprovadas. d) Alternativamente, caso Vossa Excelência não acate o pedido de extinção imediata, requer-se a IMEDIATA SUSPENSÃO de qualquer ato de desocupação ou reintegração de posse na área objeto do litígio e a IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS AO TJDFT para análise do recurso de Apelação, dada a impossibilidade fática e legal de comunicação com a parte contrária para a apresentação de contrarrazões.” (ID 257112131, origem). Sobreveio a decisão agravada pela qual não apreciados os pedidos reiterados por já ter sido proferida sentença contra a qual já havia sido interposta apelação, tendo sido determinado à secretaria da vara a busca de novo endereço do JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA junto aos sistemas disponíveis (ID 257308195, origem). Como se vê, embora a nomenclatura (decisão), trata-se de ato ordinatório, sem conteúdo decisório, não passível de impugnação por via recursal (art. 1.001 do CPC). Os pedidos reiterados não foram apreciados, e o pronunciamento judicial limitou-se a impulsionar o feito com diligências voltadas à intimação do agravado JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA para apresentação de contrarrazões à apelação. Ainda que se pudesse superar o óbice inicial, a interposição de agravo de instrumento somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC. O pronunciamento ora impugnado, ato de mero impulso oficial voltado à continuidade do processamento da apelação, como dito, não se insere em qualquer das hipóteses ali previstas. Por fim, a prévia interposição de apelação contra a sentença pela qual extintos os embargos de terceiro, com veiculação expressa das matérias ora reiteradas, atrai a preclusão consumativa, o que obsta a rediscussão do mesmo conteúdo por meio recursal diverso. Inadmissível tentativa de instrumentalizar o agravo de instrumento com o intuito de provocar juízo paralelo ou antecipado sobre questões de mérito já devolvidas ao Tribunal em grau recursal próprio. Assim, sob qualquer ângulo que se analise, o recurso não comporta conhecimento. Por fim, registre-se que a conduta dos agravantes, ao reiterar fundamentos já expostos e ao tentar subverter a ordem processual mediante utilização indevida do agravo de instrumento, revela potencial violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual, aproximando-se dos contornos da litigância de má-fé na forma prevista no art. 80, incisos IV, V, VI e VII do CPC. Por isto, advirto os agravantes de que a reiteração de condutas semelhantes poderá ensejar a aplicação das sanções legais cabíveis, sem prejuízo de outras medidas processuais destinadas à contenção de práticas abusivas ou protelatórias. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora